Tribunal: TJMT
Processo: 1002094-14.2017.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002094-14.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MPM PINTURAS LTDA - ME - CNPJ: 26.601.005/0001-63 (APELADO), JOSE RAVANELLO - CPF: 177.983.700-30 (ADVOGADO), GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.510.710/0001-88 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (APELANTE), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), SUSANI TROVO FELIPE DE OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 049.844.429-56 (ADVOGADO), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.510.710/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (APELANTE), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA

APELADO(S):

MPM PINTURAS LTDA - ME

TERCEIRO INTERESSADO:

GALAXIE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO À CLIENTE DO ADVOGADO APELANTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE EM RELAÇÃO À CORRÉ – VERBA HONORÁRIA FIXADA EM FAVOR DO PROCURADOR DA RÉ EXCLUÍDA - 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO IMPOSTA À CORRÉ SUBSISTENTE - AUSÊNCIA DE QUALQUER CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO A SUA CLIENTE (MANDANTE) – VERBA A SER FIXADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA –SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

A expressiva redação legal do §2º do art.85 do CPC/15 impõe concluir que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa (REsp 1746072/PR).

Não havendo qualquer condenação em relação à corré excluída do polo passivo da ação por ilegitimidade, a verba honorária devida a seu patrono, pela parte autora, haverá de ser arbitrada entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, e não da condenação imposta à corré subsistente.

Recurso provido para fixação da verba honorária em 10% sobre o valor dado à causa.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA

APELADO(S):

MPM PINTURAS LTDA - ME

TERCEIRO INTERESSADO:

GALAXIE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização
nº 1002094-14.2017.8.11.0037 ajuizada pela empresa
MPM PINTURAS LTDA - ME
em face das empresas
EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
e
GALAXIE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, a qual (i) reconheceu a ilegitimidade passiva desta última empresa, em relação à qual a ação foi extinta sem resolução de mérito, e (ii) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para a condenar a corré subsistente a pagar à autora indenização, a título de danos materiais, no importe de R$6.700,00, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora legais a contar da data do desembolso. Condenou ainda a apelada autora a pagar ao patrono da empresa cuja ilegitimidade foi reconhecida, o equivalente a 15% do valor da condenação, bem como para determinar que a autora e a corré arcassem com as custas
pro rata
.

Relata o recorrente que a ação foi movida pela apelada objetivando a condenação das corrés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, cujo valor somado totaliza R$14.700,00.

Porém, além de reconhecer a ilegitimidade passiva da ré

GALAXIE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, houve a condenação da corré apenas quando aos danos materiais, no importe de R$6.700,00, sendo julgada improcedente a demanda em relação aos danos morais.

Inconformado, recorre o causídico procurador da ré em relação à qual a ação foi extinta por ilegitimidade passiva, argumentando que, em razão de não ter havido condenação em relação à sua cliente (mandante) os seus honorários advocatícios, arbitrados em 15%, devem recair sobre o valor dado à causa, ou seja, R$14.700,00 e não ao valor de R$6.700,00, cuja condenação foi dirigida apenas em face da corré
EUCATUR – EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA
.

Aduz que, de acordo com o §2º do art.85, a verba honorária deve ser arbitrada levando-se em consideração o proveito econômico da causa.

Reforça seus argumentos anotando que, em relação à sua cliente, a sucumbência da autora apelada foi integral em relação a todos os pedidos iniciais (indenização por danos materiais e morais), cujo proveito econômico seria de R$14.700,00.

Alega, ainda, que ao arbitrar tal verba, deve ser considerado o tempo para o deslinde da causa que, na hipótese, já se arrasta desde 2017, não podendo ser classificada como de baixa complexidade como considerou a sentença, sob pena de aviltamento da profissão.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que o valor dos honorários seja fixado de acordo com a complexidade e tempo de duração, porém com base no valor da causa ou de seu proveito econômico, eis que, em relação à sua cliente, inexistiu qualquer condenação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai dos autos, a apelada ajuizou ação argumentando que que atua no ramo de conserto, lanternagem e pintura de veículos e, nessa condição, teria adquirido da ré
GALAXIE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
um capô BMW, no valor de R$3.349,60.

Segundo também consta da exordial, a referida peça – cujo transporte foi realizado pela segunda ré
EUCATUR – EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA
–
foi enviada erroneamente para Porto Velho/RO e, quando chegou em Primavera do Leste, já se encontrava danificada.

Ainda de acordo com a inicial, a autora apelada teria providenciado a devolução da peça e solicitado envio de uma nova, o que, todavia, não foi efetivado pela empresa vendedora, apesar de suas insistentes cobranças. Afirmando, no mais, que se viu então obrigada a adquirir um novo capô, suportando prejuízo na ordem de R$6.700,00, a autora ajuizou a presente ação pugnando pela restituição de tal importância a título de indenização por danos materiais, bem como para que as rés fossem condenadas a lhe pagar uma indenização também a título de danos morais, no valor estimado de R$8.000,00.

Deu à causa o valor de R$14.700,00.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença na qual reconheceu-se a ilegitimidade passiva da ré
GALAXIE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, em relação à qual o feito foi extinto sem resolução de mérito
. Em relação à transportadora corré, a ação foi julgada parcialmente procedente quando aos danos materiais, tendo, no entanto, sucumbido a autora no respeitante aos danos morais reclamados.

Inconformado, o patrono da ré excluída do polo passivo da demanda se volta contra a fixação dos honorários em seu favor.

Pois bem.

Com efeito, em função da nova processualística inaugurada pelo CPC/15, o procedimento para o arbitramento da verba sucumbencial ficou mais objetivo, haja vista introduzida na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para a fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

Ao enfrentar a referida questão de direito ora posta, a Segunda Seção do STJ firmou o entendimento de que
“a expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II)
do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa
; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.”
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

No caso, considerando que a mandante do causídico apelante foi excluída do polo passivo da ação por ilegitimidade, certo é que em relação a ela inexistiu qualquer condenação.

Desse modo, não havendo condenação, a base de cálculo para o arbitramento da verba honorária deverá ser o valor atualizado da causa que, na hipótese versanda, corresponde ao proveito econômico perseguido com a ação.

No mais, considerando que sequer se analisou o mérito da causa direcionada à mandante da parte apelante;

o grau de zelo do profissional que patrocinou a causa do embargado vencedor; o lugar de prestação do serviço;

a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço – há que ser fixado em 10% sobre o valor da causa, cujo montante remunera razoável e proporcionalmente o labor do advogado apelante, sem supervalorizá-lo ou aviltá-lo.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente apelo para retificar a condenação dos honorários em favor da parte apelante em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021